Tribunal: TJMT
Processo: 0014329-10.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014329-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALERANDRO GUIMARAES DE LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA - CPF: 062.062.721-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DYESSICA ZENKI DE SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS – APREENSÃO DO ARMAMENTO PRESCINDÍVEL – PRECEDENTE DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – ÔNUS DA DEFESA – MAJORANTE MANTIDA –
REGIME MENOS GRAVOSO
– PRIMARIEDADE - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ARESTO DO STJ – ELEMENTARES DO TIPO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADO DO STJ – NATUREZA HEDIONDA – REGIME INICIAL FECHADO OBRIGATÓRIO – INCONSTITUCIONALIDADE – SEMIABERTO AUTORIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABECEDER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida e as imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial.

A incidência da majorante do emprego
de
arma no roubo
prescinde de sua
apreensão
e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).

Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).

A primariedade dos apelantes, a pena imposta para o roubo [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a”; STJ, HC 579177 / SP).

“A mera enunciação de majorantes é fundamento inidôneo inclusive para fins de incremento da pena, na terceira fase da dosimetria, conforme inteligência da Súmula 443/STJ, não podendo ser admitida, pela mesma razão, para fins de fixação do regime”
(STJ, AgRg no AREsp 1267351/SP).

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos e os a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo c. STF, no julgamento do HC 111.840/ES (HC 111.840/ES; STJ, AgRg no HC 634219/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0014329-10.2020.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

ALERANDRO GUIMARAES DE LIMA e HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ALERANDRO GUIMARAES DE LIMA e HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
nos autos de ação penal (Código 626033), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal, a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime inicial fechado
–
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP – (ID 71023460).

Os apelantes sustentam que: 1) a majorante [emprego de arma de fogo] não estaria caracterizada porque
“não houve apreensão do suposto artefato”
; 2) fazem jus à alteração do regime prisional ao semiaberto.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas do roubo e estabelecido regime menos gravoso (ID 71023491).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 71932011).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, sob as seguintes premissas:

“Não merece prosperar o pleito, posto que diante das provas carreadas nos autos, restou claro o efetivo emprego de arma de fogo, sobretudo pelas declarações das vítimas que em juízo afirmaram que o acusado estava de posse de uma arma.

[...]
Irresignada, a defesa requer alteração do regime de cumprimento de pena, para que seja aplicado o regime semiaberto.

Razão não assiste à defesa, em que pese a condição de não reincidente dos sentenciados, tendo em vista notadamente a hediondez do ilícito penal que lhes foi atribuído (Art. 1°, inciso II, alínea “b”; c/c 2º, § 1º, da Lei 8.072/90)”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de justiça designado, ID 77274977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia
29/05/2020
, por volta de 19h20min, na Drogaria Farmazil Popular, localizada na Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Residencial São Carlos, em frente ao restaurante Eldorado, nesta Capital, os denunciados
HENDERSON
e
ALERANDRO
, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, 03 (três) aparelhos celulares e a quantia aproximada de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, de propriedade daquela empresa e de vítima Dyessica Zenki de Sousa.

[...]
HENDERSON
e
ALERANDRO
adentraram no mencionado estabelecimento comercial, sendo que
HENDERSON
na posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto.

Ato contínuo, com a arma de fogo apontada para as vítimas,
HENDERSON
e
ALERANDRO
passaram a exigir a entrega de celulares e dinheiro, sendo que este último era mais agressivo e proferia ameaças de morte caso as vítimas não fizessem a entrega dos objetos.

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar HENDERSON JÚNIOR CARDOSO DA SILVA e ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA como incurso nas penas do Art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I (CRIME HEDIONDO) [...]”.
(Adriano Augusto Streicher De Souza, promotor de Justiça, ID 71022477).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nestes termos:

“[...]Os acusados confessaram a pratica do delito. Confissão esta corroborada pelas demais provas produzidas em juízo, dentre elas o reconhecimento seguro efetuado pelas vítimas.

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, mesmo não apreendida. Assim como, restou induvidoso o concurso de pessoas. [...]

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR os réus HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA e ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, II e § 2º-A, I, na forma do artigo 70 (03) vítimas, ambos do Código Penal.. [...]

DOSIMETRIA DA PENA:

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da confissão e menoridade, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Não há agravantes.

Constato a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual exaspero a pena em 2/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/5 considerando-se que se trata de 03 (três) vítimas diversas, resultando em 08(oito) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena definitiva ao réu Henderson Junior Cardoso da Silva em 08 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Desta forma, encontro a pena definitiva ao réu Alerandro em 08 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DETRAÇÃO:

Subtraindo o período em que os réus estiveram encarcerados cautelarmente 05 (cinco) meses, pelo quantum da pena aplicada, 08 (oito) anos, alcançamos a PENA DEFINITIVA para os sentenciados HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA e ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. [...]”
. (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito, ID 71023460)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada
pelo

Termo de Exibição e Apreensão (ID 71022477), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo Rodrigues Mello, policial militar (fl. 18, ID 71022477), Edilsom Khalyll Mello Pereira, policial militar (fl. 24, ID 71022477), Bruna Arruda de Almeida, vítima (fl. 28, ID 71022477), Dyessica Zenki de Souza, vítima (fl. 34, ID 71022477), e interrogados ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA e HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA, apelantes (fl. 44, ID 71928197).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Rodrigues Mello, policial militar, das vítimas Dyessica Zenki de Souza e Bruna Arruda de Almeida, bem como dos apelantes (Relatório de Mídias – Sistema PJe).

Extraem-se do contexto probatório que:

- no dia 29.5.2020, por volta das 19h20min, os apelantes adentraram ao estabelecimento comercial denominado “Drogaria Farmazil Popular”, localizado na Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Residencial São Carlos, Cuiabá/MT, anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo e subtraíram para si o valor de R$50,00 (cinquenta reais), bem como 3 (três) aparelhos celulares (ID 71022477);

- a vítima Bruna Arruda de Almeida afirmou, na Delegacia, que
“estava em atendimento normal quando os dois suspeitos adentraram”
à farmácia; HENDERSON portava uma arma de fogo e ambos proferiram ameaças (ID 71022477); Em Juízo, relatou que no local encontrava-se seus pais e a funcionária Dyessica e que
“só vi uma arma, que pra mim era verdadeira”
(ID 71023460);

- a vítima Dyessica Zenki de Souza explicou, na fase judicial, que os apelantes estavam munidos de uma arma de fogo e
ameaçavam o tempo todo”
(ID 71023460);

- o policial militar Rodrigo Rodrigues Melo afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que a arma não foi encontrada (IDs 71022477 e 71023460);

- o apelante ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA confessou, em Juízo, a prática do delito e relatou que
“apareceu o Henderson com essa réplica e fomos lá na farmácia e cometemos o assalto; pegamos cinquenta reais e três celulares”
(ID 71023460);

- o apelante HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA também confessou a prática do crime e, quanto à arma de fogo, informou que
“quando vimos a viatura jogamos ela no mato”
(ID 71023460).

Dito isso, vejamos.

As vítimas confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, a utilização de arma de fogo na prática delitiva, apta a causar-lhes medo e identificaram o apelante HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA como sendo aquele que a portava no momento da subtração (IDs 71022477 e 71023460), ao passo que o policial militar Rodrigo Rodrigues Melo confirmou, tanto na Delegacia como na instrução, que, feitas as buscas pelo objeto, não foi possível localizá-lo (IDs 71022477 e 71023460).

Além das declarações das vítimas e do agente policial, o apelante HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA confirmou, em Juízo, que esconderam o armamento em um matagal próximo ao local (ID 71023460).

A incidência da referida causa de aumento não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
(EResp 961.863/RS)” (STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 10.2.2017).

A propósito,
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(TJMT, Enunciado Criminal 1).

Outrossim, a falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo,
“competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado tratava-se de mero simulacro
”, o que não ocorreu no caso (TJMT, N.U 0023194-85.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.9.2018).

Logo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2º-A, I) deve ser mantida.

No tocante ao regime prisional, verifica-se que o juiz da causa impôs o mais gravoso ao considerar o
“elevado grau de reprovabilidade da conduta, eis que praticada mediante violência e em concurso de agentes”
e a
“natureza hedionda, diante do uso da arma de fogo”
(ID 71023460).

Todavia, a primariedade dos apelantes
ALERANDRO GUIMARÃES DE LIMA e
HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA, a pena imposta para o roubo [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, HC 579177 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.6.2020).

A fundamentação em elementares do tipo e das causas de aumento incidentes [arma de fogo e concurso de pessoas], sem evidenciar quais circunstâncias do caso concreto revelam a maior reprovabilidade, mostra-se inidônea. A propósito, em situação semelhante, o c. STJ decidiu que
“a mera enunciação de majorantes é fundamento inidôneo inclusive para fins de incremento da pena, na terceira fase da dosimetria, conforme inteligência da Súmula 443/STJ, não podendo ser admitida, pela mesma razão, para fins de fixação do regime”
(AgRg no AREsp 1267351/SP, Relator – Min: Sebastião Reis Júnior - 17.9.2018).

Enfim, a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos e os a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo c. STF, no julgamento do HC 111.840/ES (HC 111.840/ES; STJ, AgRg no HC 634219/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.2.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

estabelecer o regime inicial semiaberto aos apelantes

ALERANDRO GUIMARAES DE LIMA e HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA para cumprimento das penas corporais pelo roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação dos regimes impostos ALERANDRO GUIMARAES DE LIMA (SEEU 2000940-21.2020.8.11.00042) e HENDERSON JUNIOR CARDOSO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021